Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Execução de título extrajudicial. remoção de veículos para depósito público. Presunção de veracidade do sistema renajud. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no julgado acerca da (i) risco de dilapidação patrimonial e, consequente necessidade de remoção de veículos para depósito público e da (ii) presunção de veracidade das informações constantes do sistema RENAJUD.
III. Razões de decidir
3. O acórdão também considerou a situação de endividamento do embargado, mas não reconheceu a existência de risco real de dilapidação patrimonial, como alegado. Destacou-se que a parte credora não apresentou indícios de perecimento dos bens ou de intenção de ocultação, tampouco demonstrou qualquer risco efetivo aos objetivos do processo executivo.
4. Não houve omissão ao abordar a presunção de veracidade do sistema de informações RENAJUD, pois se trata de uma presunção relativa afastada mediante prova documental apresentada pelo embargado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.